Tribunal: TJDFT
Processo: 0744726-43.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINARES. INOVAÇÃO RECURSAL. INOCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. TÍTULO EXECUTIVO. LIQUIDEZ. AUSÊNCIA. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. ADVERTÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA.
1. Afasta-se a preliminar de não conhecimento do recurso por inovação recursal, tendo em vista que a Apelante, a rigor, reiterou no recurso a tese defendida na petição inicial.
2. Consoante a orientação do c. STJ, não há afronta ao princípio da dialeticidade recursal se foram expostos os motivos de fato e de direito que evidenciam a intenção da parte em alcançar a reforma da decisão prolatada na instância originária.
3. A mera repetição pela parte dos argumentos deduzidos na instância originária, por si só, não implica violação ao princípio da dialeticidade recursal, mormente quando a fundamentação apresentada no recurso deixa claro o interesse na reforma da sentença.
4. O contrato de prestação de serviços advocatícios é título executivo extrajudicial, conforme preconizado no art. 24 do Estatuto da Advocacia.
5. A inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação são matérias de defesa que podem ser arguidas nos Embargos à Execução, de acordo com o disposto no art. 917, inciso I, do CPC/15.
6. A definição do valor bruto do aproveitamento econômico da Apelante, base de cálculo dos honorários contratuais, demanda a liquidação da sentença de partilha de bens em divórcio litigioso, ante a ausência das importâncias das dívidas, que devem ser deduzidas do valor dos bens a que as partes têm direito.
7. Diante da revogação do contrato de prestação de serviços advocatícios, o valor a ser pago ao Embargado deverá ser calculado de forma proporcional aos serviços prestados, conforme o disposto no art. 14 do Código de Ética e Disciplina da OAB, o que, por si só, demonstra também a ausência de liquidez do título executivo.
8. Constatado que o comportamento do Apelado não coopera com o bom andamento dos processos, causando tumulto processual desnecessário, em ofensa aos arts. 77, incisos II, III e IV, e 80, IV e V, do CPC/15 e aos princípios da duração razoável do processo, da boa-fé e da cooperação, previstos nos arts. 4o a 6o do CPC/15, houve a advertência de que tal conduta poderá ser punida como ato atentatório à dignidade da justiça, conforme previsto no § 1o do art. 77 do CPC/15 e/ou litigância de má-fé.
9. Apelação conhecida e provida. Preliminares rejeitadas.